Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC/2015, ART. 85, §§ 2o. ORDEM PREFERENCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ACÓRDÃO.
1. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).
2. “O art. 85, §2o do CPC estabelece gradação de parâmetros para fixação de honorários sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa (Acórdão 1277925, 07132468620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.1. Havendo condenação e mensurado o seu valor, esta deve ser tida como parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência.” (Acórdão 1350160, 07017041020208070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso, pelo acórdão embargado, erro material constante em sentença, corrigido de ofício, o que possível em se tratando de matéria de ordem pública.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.